Tribunal: TJDFT
Processo: 0700360-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700360-84.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE RODRIGUES MATOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MOTIVO FÚTIL). RECONHECIMENTO DO PRONUNCIADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO E ANÁLISE DO DOLO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. RETIFICAÇÃO. EQUÍVOCO EVIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Rejeita-se a tese de nulidade do reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitorial, pois o reconhecimento do pronunciado foi pessoal e na presença do advogado do pronunciado. Ademais, este reconhecimento está em sintonia com outros elementos de prova, a demonstrar que a sentença de pronúncia não se amparou, unicamente, na referida prova. 2. Não deve o julgador aprofundar-se no mérito, na fase de pronúncia, bastando basear-se em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência, que não é a hipótese. 3. No caso, havendo certeza da materialidade e indícios de autoria embasados no depoimento da vítima, prova documental, depoimento de policiais e depoimento do pronunciado, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, que é quem faz a análise vertical das provas. 4. A exclusão de qualificadora na primeira fase do Júri, a desclassificação do delito, e o reconhecimento antecipado da análise do dolo, somente deve ocorrer quando totalmente dissociados do acervo probatório, o que não se verifica na hipótese. 5. Constatado erro material no dispositivo da sentença, procede-se à correção, eis que ausente qualquer prejuízo para a defesa. 6. Recurso em sentido estrito conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 226 do CPP, alegando a nulidade do reconhecimento pessoal, ante a ausência de cumprimento das cautelas legais para garantia da sindicabilidade do ato; b) artigo 617 do Código de Processo Penal, sustentando que não poderia ter sido agravada a situação do réu em recurso apresentado exclusivamente pela defesa. Tece considerações acerca da ausência de dolo e do animus necandi sem, contudo, indicar os dispositivos de lei federal supostamente violados. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821 (ID Num. 43223417 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “nada a reparar, pois a vítima declarou, em Juízo, que reconheceu o pronunciado pessoalmente na Delegacia e que o pronunciado estava acompanhado de seu advogado. Ademais, ainda que desprezássemos o reconhecimento pessoal realizado pela vítima na fase policial, subsistiriam indícios suficientes de autoria delitiva” (ID Num. 41683524 - Pág. 5). “cumpre ressaltar que permanecem como indícios de autoria o fato de o veículo apontado na ocorrência policial ser do pronunciado e que, em princípio, o pronunciado dirigia o veículo; de ser, o projétil que atingiu a vítima, identificado pela perícia e considerado como compatível com a arma de propriedade do pronunciado, e de o pronunciado haver declarado ser ele o autor do disparo que atingiu o veículo da vítima, de forma que presentes indícios mínimos de autoria, ainda que o acusado tenha sustentado ausência de provas e que o depoimento da vítima estaria isolado nos autos” (ID Num. 41683524 - Pág. 5). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, não merece ser admitido o apelo especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 617 do CPP, porquanto “nos termos do que dispõe o art. 105, III, a, da Constituição Federal, cabe ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelo órgão colegiado local. Nesse contexto, prevalece no STJ o entendimento de que o prequestionamento da matéria pressupõe o efetivo debate pelo Tribunal a quo sobre a questão suscitada nas razões do apelo nobre. (...) Ante a falta do necessário prequestionamento, impõe-se a incidência do óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.682.631/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 14/11/2022). Quanto aos demais temas debatidos pelo recorrente, igualmente, não merece subir o apelo, uma vez que “a ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526 e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017